Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ENTREGA DE CRV PELO VENDEDOR E PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Logo, é nula a sentença que converte de ofício a obrigação de fazer em perdas e danos fora das hipóteses do art. 499 do CPC. Preliminar de sentença extra petita acolhida. Sentença cassada. Aplicação do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC.

2. Efetivada a venda do veículo, cumpre ao alienante fornecer ao comprador o Certificado de Registro do Veículo devidamente preenchido para possibilitar a alteração da propriedade no órgão de trânsito, nos termos dos artigos 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. In casu, o autor comprovou que firmou contrato de compra e venda do veículo, com a concretização da transferência da propriedade por meio da tradição do bem, mas não recebeu o CRV devidamente preenchido.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013 DO CPC PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.